Tribunal: TJMT
Processo: 1012310-72.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1012310-72.2022.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: João Antônio de Lima Correa
Impetrado: Juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Antônio de Lima Correa, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22.6.2022, pela suposta prática do crime de lesão corporal contra mulher no âmbito doméstico (CP, art. 129, § 13), oportunidade em que, após a realização da audiência de custódia, a autoridade judiciária concedeu a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas o pagamento de fiança no valor de 1/2 salário mínimo.
Ressalta que o paciente permanece até o momento segregado, já que não tem condições financeiras de recolher fiança no valor estipulado, razão pela qual entende aplicável ao caso a dispensa do pagamento, nos termos do art. 325, § 1o, inciso I, e art. 350, ambos do Código de Processo Penal.
Diante de tais considerações, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja determinada a soltura do paciente, independentemente do pagamento de fiança, expedindo-se o respectivo alvará de soltura (Id. 132833181).
Juntou documentos (Id. 132833183).
É o relatório.
Depreende-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 22.6.2022, pela prática, em tese, do crime de lesão corporal contra mulher no âmbito doméstico (CP, art. 129, § 13), e, procedida a análise das circunstâncias do caso, o Juízo de origem homologou a prisão e concedeu a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas, dentre elas a fiança arbitrada no importe de 1/2 salário mínimo.
A defesa alega que o beneficiário não possui condição econômico-financeira para adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, pugnando pela restituição do status libertatis independentemente do seu recolhimento.
Da análise da documentação carreada, observo que até o presente momento o paciente não logrou adimplir com a fiança, existindo nos autos a informação de que labora na função de pedreiro e aufere renda mensal de um salário mínimo, isto é, R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), o que demonstra que o beneficiário é pobre e como tal não dispõe de condições econômico-financeiras para pagar a fiança sem prejudicar o sustento familiar.
Nesse cenário, premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Desta feita, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, o que não é o caso dos autos.
A falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, como disposto no art. 325, § 1o, inciso I, e art. 350, ambos do Código de Processo Penal.
Este, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. REVOGAÇÃO. FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUMIDAMENTE POBRE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. Paciente assistido pela Defensoria Pública, portanto presumidamente pobre, sem condições de custear o pagamento. 2. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC n. 582.581/GO, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 18.2.2021).
Destarte, o valor arbitrado não me parece ser proporcional e adequado ao caso concreto diante das peculiaridades demonstradas, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência de fatores concretos capazes de evidenciar sua periculosidade.
Com essas considerações, defiro o pedido de liminar para permitir que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, independentemente do pagamento de fiança, mediante o cumprimento das condições cautelares impostas pelo magistrado singular.
Oficie-se o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente João Antônio de Lima Correa, consignando-se nele as obrigações anteriormente fixadas, bem como tome as medidas necessárias ao seu devido cumprimento.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator